Tribunal: TJDFT
Processo: 0749826-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749826-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUEZ AGRAVADO: ROSSYLENE BRIGATO MESQUITA DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (id 75162350 – autos principais) que, por falta de comprovação do exercício da posse direta, indeferiu a reintegração liminar, requerida em contestação, do Apartamento 1001, Quadra 301, Lotes 7 e 9, Águas Claras. Alega que: i) é proprietário e possuidor direto do aludido imóvel, desde 07/2020; ii) a agravada, ex-cônjuge, substituiu as fechaduras, momento em que ocorreu o esbulho; iii) continua arcando com as despesas condominiais e tributárias concernentes ao bem; iv) tentou por diversas vezes, por intermédio Cartório do 2° Oficio de Registro de Títulos e Documentos do Distrito Federal, a notificação premonitória; v) o imóvel já foi prometido à venda, necessitando do acesso para fins de avaliação pelo agente financeiro; vi) a autora não reside mais no imóvel. Requer a concessão liminar, até o julgamento do AGI, para que seja imediatamente reintegrado na posse. 2. Em princípio, são pertinentes os fundamentos da decisão agravada: “Tal como consignado na decisão de ID 74726567, em se tratando de ação possessória, na forma do artigo 561 do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pela parte adversa, além da data do alegado esbulho ou turbação, do que, ao menos até o presente momento processual, não se desincumbiu a parte ré. No bojo de sua contestação, o requerido admite ter adquirido o imóvel em comento e transmitido sua posse à parte autora, para que nele passasse a residir com a filha do “ex casal”. Embora o requerido alegue que a autora não mais reside naquele local, pairam dúvidas acerca de tal fato, porquanto a requerente informa em sua inicial que teria saído de lá, temporariamente, tão-somente para tratamento da COVID-19. Ressalte-se que o fato de o requerido ser proprietário do imóvel, por si só, não lhe confere, automaticamente, o direito à reintegração na posse do bem, que, segundo narrado na inicial e se depreende da contestação, teria sido dado em comodato à parte requerente. Não obstante o requerido alegue ter notificado a parte autora para a desocupação voluntária do imóvel, não é o que se depreende da leitura do documento de ID 74778144, no qual se atesta que a requerente não teria sido notificada, por estar ausente no momento da entrega da correspondência. O fato de o requerido, supostamente, ter deixado cópia da notificação embaixo da porta da parte requerente, por si só, não convalida essa suposta notificação, tampouco caracteriza o alegado esbulho possessório. Assim, não comprovado o exercício da posse direta, que foi transferida pelo próprio requerido à autora em comodato ainda no ano de 2007, bem como o alegado esbulho possessório e a data em que esse suposto esbulho teria ocorrido, o indeferimento do pedido de reintegração liminar na posse do bem é medida que se impõe. Por fim, não há que se falar em incidência do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil à espécie, já que a ação possessória possui regramento próprio, devendo a norma especial prevista nos artigos 561 e seguintes do CPC prevalecer sobre a norma geral.” 3. Indefiro a liminar. À agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. Brasília, 24.11.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR